Tribunal: TJSP
Processo: 2023931-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória para reconhecimento de prescrição /declaração de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso do autor. Necessidade do benefício demonstrada. Documentos apresentados comprovam a alegação de insuficiência de recursos. Renda inferior a 3 (três) salários-mínimos, critério

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória para reconhecimento de prescrição /declaração de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos morais. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Recurso do autor. Necessidade do benefício demonstrada. Documentos apresentados comprovam a alegação de insuficiência de recursos. Renda inferior a 3 (três) salários-mínimos, critério adotado pela Defensoria Pública, seguido por esta Colenda Câmara. Hipossuficiência demonstrada. Decisão reformada.
Recurso provido.